Tribunal: STF
Processo: RE 1577320
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS. INTERLOCUTÓRIO AGRAVADO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA.



    1) FÁRMACOS QUE TIVERAM A FABRICAÇÃO DESCONTINUADA OU A AQUISIÇÃO IMPOSSIBILITADA POR LICITAÇÃO DESERTA. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FRENTE TAIS DIFICULDADES. SEM RAZÃO. SENTENÇA QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS QUE FOI PROLATADA HÁ 6 (SEIS) ANOS. TEMPO SUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO. 



    2) DIFICULDADES FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO QUE DIFICULTAM A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS. TESE NÃO ACOLHIDA. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O ENTE PÚBLICO DE SUA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    3) RESPONSABILIDADE QUE DEVE RECAIR SOBRE OUTRO ENTE FEDERADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DELIMITADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (Doc. 12, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Laguna (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Laguna apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput, 165 e 167 da Constituição da República, ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 6, 793, 881, 885 e 1.234 da Repercussão Geral e às Súmulas Vinculantes 60 e 61. Afirma que, ”ao manter a r. decisão de origem de não se direcionar primariamente em face do Estado de Santa Catarina o cumprimento da obrigação, tampouco fixar o reembolso em prol da Municipalidade pelo ônus suportado, conforme preconizam entendimentos vinculantes do C. STF, o C. Tribunal a quo ofende o princípio da separação dos poderes e todo um regramento orçamentário balizado por princípios basilares do direito público, estampados no art. 37, caput, CF” (Doc. 19, p. 7). Argumenta que, “em sendo tratamento de média/alta complexidade, de alto custo, é forçoso que seja reformado o v. acórdão para que haja direcionamento primário em face do Estado de Santa Catarina, sem prejuízo da fixação de ressarcimento em prol do Município de Laguna, à luz dos TEMAS 6 e 1.234 com Repercussão Geral do C.STF, bem como da Súmula Vinculante 60, a serem obrigatoriamente observados pelos demais órgãos do Poder Judiciário” (Doc. 19, p. 14). Alega que, “em relação às tecnologias postuladas Humalog Mix e Vastarel, pertencem ao Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e de acordo com a tabela do Anexo I do Recurso Extraordinário 1.366.243 (TEMA 1.234 RG STF), o fornecimento de medicamentos integrantes do Grupo 1A e 1B do CEAF é de responsabilidade do Estado de Santa Catarina”, e, “quanto aos medicamentos Sustrate e Procoralan, possuem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS” (Doc. 19, p. 14). Ressalta que “a Corte Regional, em ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal (Arts. 926 e 927, III do CPC), tem adotado a solidariedade geral e irrestrita entre os entes públicos requeridos sem fixar direcionamento primário do cumprimento da obrigação, tampouco reembolso, o que tema carretado prejuízos irreparáveis na organização do sistema público de saúde” (Doc. 19, p. 17). Pontua que “é nítido e incontroverso que a tese fixada no Tema 793 não trata de litisconsórcio facultativo, mas sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte pode ajuizar a ação, inicialmente, contra qualquer Ente Público”, porém “cabe ao Juízo orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e, ocorrendo a emenda a inicial, incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (Doc. 19, p. 18). Defende que, “em sendo relação de trato sucessivo, não se afigura razoável que o ônus recaia exclusivamente sobre o Município de Laguna, em manifesto desequilíbrio orçamentário, sendo imperiosa a relativização da coisa julgada nos termos dos TEMAS 881 e 885 RG deste C.STF, aplicáveis por analogia” (Doc. 19, p. 21). Requer, por fim, o provimento do recurso, “reformando-se a r. decisão recorrida, para promover o direcionamento primário do cumprimento da obrigação contra o Estado de Santa Catarina, ente financeiramente responsável pelo fornecimento das tecnologias postuladas, bem como determinar nos próprios autos o ressarcimento do Município de Laguna pelo ônus indevidamente suportado” (Doc. 19, p. 22).



    José de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 27).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in litteris:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO CONFORME O TEMA N. 793 DO STF. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. 



    PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. AFASTAMENTO. DEMANDA AFORADA EM FACE DA MUNICIPALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O MESMO RÉU. RECONHECIMENTO DE QUE EVENTUAL RESSARCIMENTO DO ENTE FEDERADO DEVERÁ OCORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA, CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. DIVERSOS PRECEDENTES DESSA CORTE DE JUSTIÇA. 



    AUSENTE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (Doc. 29, p. 10)



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 32). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, in casu, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de preclusão (Doc. 12).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Município de Laguna, o voto condutor do acórdão assentou:



    “O acórdão foi claro ao reconhecer a preclusão da discussão inerente à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, em se tratando de cumprimento de sentença. A fim de evitar tautologia, reitero: 



    Outrossim, a discussão sobre a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação não encontra espaço no presente cumprimento de sentença, porque tudo isso já foi alvo de discussão no processo principal, em que ficou decidida a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação como do Município de Laguna (processo 5007465-06.2023.8.24.0040/SC, evento 1, DOC5). 



    Logo, preclusa a discussão.



    (...)” (Doc. 17, p. 2, destaquei)



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (Recurso Extraordinário 1.558.130-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025, destaquei)  



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Preclusão. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido.



      _________ 



    Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170 e 1.361; Súmula 279/STF; ARE 1.490.648 AgR, RE 1.498.922 AgR.” (Recurso Extraordinário 1.517.545-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei) 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 



    2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV.



    3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 



    4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 



    5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 



    6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 



    7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 08/10/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente